Tribunal: STF
Processo: RE 102605
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABRANGENCIA.
A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO,
ABRANGENDO ENGLOBADAMENTE TODAS AS PARCELAS, SEM DISCRIMINAÇÃO.
PRECEDENTES= RE 86970; RE 84749.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.